Tribunal: CARF
Processo: 10073.721334/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721334/2012-62
ACÓRDÃO
1302-007.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABDOUNI COMERCIO IMPORTCAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
A ausência de individualização dos depósitos bancários que compuseram a
base de cálculo objeto do Auto de Infração caracteriza nulidade material do
lançamento, pois implica cerceamento de defesa e descumprimento de
requisito legal da aplicação dessa presunção
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade suscitada, e, por consequência, dar provimento ao recurso voluntário, para anular o
lançamento de ofício tratado nos presentes autos, por vício material, nos termos do relatório e
voto do relator, vencidos os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva e Alberto Pinto Souza Júnior,
que votaram por rejeitar a referida preliminar.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 4643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721334/2012-62
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em face do sujeito passivo foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (fls. 643 a 672), referentes ao ano-calendário de 2009, em virtude de omissão de receita
por presunção legal, com fundamento no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, porquanto se verificou
depósitos bancários de origem não comprovada.
Sobre o procedimento fiscal, destaco os trechos do relatório da decisão recorrida:
O início da Ação Fiscal se deu em 13/02/2012, data em que o contribuinte
recebeu cópia, por via postal, do "Termo de Início do Procedimento Fiscal" datado
de 08/02/2012 (fls. 06).
Em 27/11/2012 foi emitido o "Termo de Verificação e Intimação Fiscal" - ciência
do contribuinte na mesma data (fls. 593) - no qual constou que:
"Prazo: 03 dias úteis. Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009.
Considerando créditos constantes nos extratos bancários anexos ao
presente termo de verificação e intimação, dos bancos Itaú S/A,
Real/Santander S/A e Banco Safra S/A, Banco do Brasil, Banco HSBC e Banco
Bradesco, do contribuinte objeto da presente ação fiscal, considerando
ainda que após a análise dos créditos ocorridos nessas contas, bem como
da análise contábil da conta Bancos, identificamos divergências entre os
valores movimentados nessas contas correntes e as receitas mensais
consideradas na DACON, conforme quadro comparativo em anexo.
Visto o acima exposto, intimamos o contribuinte em epígrafe a apresentar
os elementos que justifique motivo de tal divergência, no prazo
impreterível estabelecido na presente intimação."
Em 29/05/2013 foi emitido o "Termo de Constatação Fiscal" - ciência do
contribuinte na mesma data (fls. 669/672) - através do qual foi informado que:
Iniciada a ação fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar os arquivos
magnéticos contendo toda a escrituração contábil dos Livros Razão e Diário (todos
os lançamentos efetuados e os correspondentes saldos mensais), assim como o
respectivo Plano de Contas, em relação ao AC/2009.
Fl. 4644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721334/2012-62
3
A empresa deixou de apresentar alguns extratos bancários bem como os que
apresentou estavam ilegíveis ou faltando algum dado, fato que motivou a
fiscalização a emitir uma Solicitação de Emissão de Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira (RMF) para as seguintes instituições financeiras:
Banco do Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Itaú S/A, Banco Real S/A,
Banco Safra S/A, Banco Santander S/A e HSBC Bank Brasil S/A.
Após receber os extratos bancários das instituições financeiras acima citadas, foi
iniciada a análise dos mesmos e o contribuinte foi intimado a:
A - Considerando os registros contábeis apresentados pelo contribuinte em meio
digital, considerando as informações constantes nos extratos bancários,
considerando ainda que, após análise dos registros contábeis da conta Bancos e
sua conciliação com os recursos movimentados nas contas correntes do
contribuinte, identificamos divergências entre os valores creditados em contas
correntes e os registros contábeis dessa mesma conta, conforme planilhas
anexadas ao presente termo de intimação fiscal, considerando esses fatos,
intimamos o contribuinte a comprovar, através da apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem destes recursos, bem como sua
contabilização e ainda a correta submissão à tributação.
B- Salientamos que, a titulo de apuração, a planilha a que se refere o item
antecedente considerou todas as diferenças apuradas, porém só deverão ser
objeto de comprovação aquelas de valor individual superior a R$ 100,00.
Após o envio da intimação de que trata o item antecedente, a fiscalização
identificou que na informação enviada pelo Banco Itaú S/A, este colocou em uma
única conta de n° 476915 toda movimentação financeira do contribuinte, que na
realidade é representada pelas contas 35.328-1, 36.197-9, 37.114-3, 34.801-8,
34.235-9, 34.492-6, 33.884-5 e 34.234-2.
Continuando a análise dos extratos bancários, a fiscalização identificou algumas
divergências que foram objeto de intimação, a saber:
A - Considerando créditos constantes nos extratos bancários dos bancos Itaú S/A,
Real/Santander S/A e Banco Safra S/A, identificamos divergências entre os valores
movimentados nessas contas correntes e as receitas mensais consideradas na
DACON, conforme quadro comparativo em anexo. Visto o acima exposto
intimamos o contribuinte em epígrafe a apresentar os elementos que justifiquem
motivo de tal divergência.
Para justificar créditos na conta corrente relativa ao Banco Santander e Banco do
Brasil o contribuinte em epígrafe apresentou contratos de mútuo, informou ainda
que, como suas vendas são efetuadas com prazo de 90 dias e para isso anexou
amostra de notas fiscais os créditos ocorridos em determinado mês na realidade
correspondem a vendas reconhecidas três meses antes, regime de competência,
fato que levou-nos a descontar os valores dessas receitas da movimentação
financeira mensal do contribuinte.
Fl. 4645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721334/2012-62
4
Após o acima exposto e continuando a análise dos créditos remanescentes em
comparação com a receita declarada pelo contribuinte, após o expurgo dos
créditos decorrentes de receitas de período anterior, dos créditos decorrentes de
empréstimos (mútuo), bem como dos decorrentes de transferências, voltamos a
intimar o contribuinte através de termo de verificação e intimação nos seguintes
termos:
A - Considerando créditos constantes nos extratos bancários anexos ao presente
termo de verificação e intimação, dos bancos Itaú S/A, Real/Santander S/A e
Banco Safra S/A, Banco do Brasil, Banco HSBC, e Banco Bradesco, do contribuinte
objeto da presente ação fiscal, considerando ainda que após a análise dos créditos
ocorridos nessas contas, bem como da análise contábil da conta Bancos,
identificamos divergências entre os valores movimentados nessas contas
correntes e as receitas mensais consideradas na DACON, conforme quadro
comparativo em anexo. Visto o acima exposto, intimamos o contribuinte em
epígrafe a apresentar os elementos que justifiquem motivo de tal divergência, no
prazo impreterível estabelecido na presente intimação.
Considerando que o contribuinte não apresentou mais nenhuma justificativa para
as divergências apuradas pela fiscalização, foi constatado que o contribuinte
omitiu receita no montante de R$ 3.095.811,69, caracterizada pela falta de
contabilização de depósitos bancários.
Cabe ainda ressaltar que em face do prejuízo fiscal apurado pelo contribuinte, o
montante acima apurado foi compensado com o prejuízo fiscal apurado dentro do
próprio ano calendário para efeito de tributação do IRPJ, bem como foi também
compensado a base de cálculo negativa da contribuição social para efeito de
tributação da CSLL. Em face da alteração produzida pela compensação do prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social de que trata o item
antecedente, o contribuinte foi intimado a ajustar o Lalur, considerando as
alterações produzidas no presente procedimento fiscal.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 675 a 704), arguindo:
(i)
preliminarmente, o cerceamento do direito de defesa, porquanto não foram
discriminadas as omissões de receitas de forma individual a fim de
possibilitar a impugnação específica, bem como afirma que a autoridade
fiscal levou em consideração valores decorrentes de transferências entre
contas de mesma titularidade;
(ii)
ainda em preliminares, a nulidade na constituição do crédito tributário, pois
tanto o Auto de Infração como o Termo de Constatação Fiscal não
demonstram como foram apurados os valores lançados, não descrevem
adequadamente a matéria tributável e nem atendem aos requisitos de
clareza e congruência que a motivação deve possuir; e
(iii)
a indevida quebra de sigilo das operações financeiras;
Fl. 4646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721334/2012-62
5
(iv)
no mérito, aduz que a totalidade dos créditos se referem a (a) transferência
entre contas de mesma titularidade, (b) empréstimos, (c) recebimentos de
receitas devidamente declaradas; e
(v)
sustenta a indevida aplicação da presunção, em razão de ter sido ignoradas
as condições para aplicação da previsão legal.
A DRJ julgou pela improcedência da impugnação (fls. 4.595 a 4.610), em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - VIA ADMINISTRATIVA
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja
vista que os atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os
funcionários da administração tributária têm o dever legal de manter sigilo das
informações a que têm acesso em função do cargo.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL APURADA COM BASE EM EXTRATOS
BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA.
É legítima a lavratura de lançamento mediante aplicação da presunção legal de
omissão de receita fixada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, na hipótese em que o
sujeito passivo, regularmente intimado, não apresente prova em contrário,
visando a esclarecer a origem dos recursos financeiros creditados e/ou
depositados em suas contas-corrente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS PASEP. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
Fl. 4647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721334/2012-62
6
lançamento principal (Cofins), em razão de sua íntima relação de causa e efeito,
na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar
conclusões com atributos distintos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada a contribuinte em 29 de outubro de 2019, apresentou Recurso Voluntário
(fls. 4.619 a 4.640) em 28 de novembro de 2019, reprisando as mesmas teses de defesa da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da controvérsia
O litígio adstringe-se às alegações de nulidade do auto de infração e à insurgência
quanto ao lançamento de ofício feito a partir da presunção de omissão de receitas.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com as
razões da decisão recorrida.
Outrossim, o Recurso Voluntário apena reitera a impugnação e não há qualquer
fundamento da decisão recorrida que foi contraditado pela manifestação que se ora julga.

PRELIMINARES
Cerceamento do Direito de Defesa
A recorrente alega o cerceamento do seu direito de defesa, porquanto não foram
individualizados os depósitos bancários que deram azo ao lançamento de ofício por omissão de
receitas. Assim aduz:
Fl. 4648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721334/2012-62
7
Insiste a Recorrente que a própria fiscalização afirma que levou em consideração
valores decorrentes de transferências entre contas de mesma titularidade (no
caso das contas do Itaú), receitas declaradas e empréstimos (mútuos).
Entretanto a Impugnante não faz a menor ideia de quais foram os valores
efetivamente aceitos pelo Fisco. Mesmo tentando de todas as formas chegar aos
valores lançados no auto de infração, em nenhum mês sequer conseguiu decifrar
a Intenção do fisco, ou seja, quais, efetivamente, foram os créditos bancários que
a fiscalização considerou como não contabilizados.
Neste plano, é imperativo ressaltar que não cabe ao contribuinte tentar adivinhar
a intenção da fiscalização, muito pelo contrário, é do Fisco a obrigação de
descrever corretamente os fatos, bem como demonstrar de forma clara de que
forma efetivamente chegou à base de cálculo para a apuração dos tributos a
serem lançados.
No caso vertente isso jamais aconteceu, isto é, o FISCO EM MOMENTO ALGUM
DEMONSTROU QUAIS FORAM OS DEPÓSITOS OBJETOS DE TRIBUTAÇÃO, e que,
consequentemente, deveriam ser contestados na impugnação.
A DRJ rechaçou tal preliminar, decidindo:
O procedimento fiscal seguiu estritamente o rito prescrito pelo Decreto no
70.235/1972, assegurando à interessada os princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa insculpidos no art. 5o, inciso LV da
Constituição Federal.
Observa-se que o Auto de Infração está acompanhado de relato minucioso de
todo o procedimento empreendido, a descrição e demonstração das infrações
imputadas, com os respectivos enquadramentos legais, o que permitiu ao
contribuinte tomar pleno conhecimento da motivação da ação fiscal e exercer seu
amplo direito de defesa, não tendo ocorrido, portanto, subtração do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
A análise conjunta do "Quadro Demonstrativo" juntado às fls. 619 com os extratos
bancários (fls. 205/232 e 239/272) e com o "Termo de Constatação Fiscal" (fls.
669/672) permite ao contribuinte entender como se deu o procedimento adotado
pelo agente lançador, não havendo motivo para se cogitar a nulidade do
lançamento.
Com relação aos empréstimos (mútuos), tomemos como exemplo o mês de
janeiro de 2009:
O extrato do Banco Santander - Ag. 1720 - c/c 8085270 - informa que, no referido
mês, o valor total creditado foi de R$ 160.374,34. No demonstrativo de fls. 619 o
valor apontado referente à citada conta é de R$ 136.474,34. A diferença apurada -
R$ 23.900,00 - se refere aos dois contratos de mútuo (R$ 7.000,00 e R$ 16.900,00
- fls. 273/274).
Fl. 4649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721334/2012-62
8
Juridicamente, as nulidades previstas nos artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972 são as seguintes:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio
Ainda, podem ser invocadas nulidades lato sensu relacionadas aos requisitos
obrigatórios do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Das disposições legais colacionadas, a nulidade invocada diz respeito àquela que se
refere à preterição do direito de defesa.
Compulsando os autos, verifica-se que a contribuinte foi intimada a apresentar
extratos bancários, com vistas a esclarecer as discrepâncias entre sua movimentação financeira e
suas receitas declaradas. Porquanto os documentos acostados pela interessada foram
considerados ilegíveis, a autoridade fiscal emitiu a RMF e então novamente intimou a contribuinte
a se manifestar sobre os extratos bancários.
Os extratos bancários constam às fls. 205 a 232 e 239 a 272, documentos que se
remetem à intimação da contribuinte sobre o procedimento fiscal. À fl. 619, encontra-se quadro
demonstrativo relacionando as receitas consideradas omitidas por período e o Termo de
Constatação Fiscal (fls. 669 a 672) descreve o procedimento realizado pela autoridade fiscal.
Contudo, verifico que durante o procedimento fiscal não houve individualização dos
depósitos bancários que compuseram a base de cálculo apurada pela autoridade fiscal. Não se
Fl. 4650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721334/2012-62
9
sabe quais depósitos bancários foram considerados omitidos no decorrer do procedimento fiscal,
não há relação individualizada no TCF e tal relação não consta também dos autos de infração.
Com relação ao Quadro Demonstrativo, até se permite que seja elaborado de forma
a englobar os períodos e os valores totais das receitas omitidas, entretanto, estas devem ser
individualizadas e isso geralmente se faz em anexos, que também são provas indispensáveis à
lavratura do auto de infração.
Esclareço que houve sim intimação da contribuinte no início do procedimento fiscal
para se manifestar sobre as divergências encontradas em suas movimentações financeiras e que
poderiam caracterizar a hipótese legal de omissão de receitas, mas, mesmo diante de
apresentação de provas pela contribuinte, o lançamento englobou as receitas por períodos,
conforme demonstra o quadro demonstrativo às fls. 619.
A saber, os relatos fiscais foram sucintos e de certo modo imprecisos.
Não há, portanto, nos autos de infração, demonstrativo ou relação analítica dos
depósitos bancários individualizados que caracterizaram as receitas omitidas lançadas.
Embora a documentação trazida pela contribuinte deva ser objeto de escrutínio no
julgamento e já foram rechaçadas tanto pela autoridade fiscal autuante quanto na decisão de piso,
a ausência de individualização dos depósitos bancários que motivaram o enquadramento legal da
omissão de receitas implica cerceamento do direito de defesa e descumpre o requisito material
para a tributação de créditos bancários por presunção legal.
Em matéria de omissão de receitas por presunção legal, prevista no artigo 42 da Lei
no 9.430/1996, cabe ao fisco identificar os valores creditados, individualizá-los, excluir os
créditos oriundos de transferência ou resgate de contas ou aplicações do mesmo titular e
intimar o contribuinte a justificar e comprovar a origem de cada um dos depósitos, assegurando-
lhe o contraditório.
Ainda que a contribuinte tenha sido intimada para se manifestar sobre seus
extratos bancários, os depósitos não foram individualizados, de modo a permitir a compreensão
da base de cálculo das receitas omitidas. Não se sabe quais depósitos compuseram as receitas
consideradas omitidas, em descumprimento do mandamento do artigo 142 do Código Tributário
Nacional:
Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funciona
Fl. 4651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721334/2012-62
10
Individualizar os depósitos que compõem a base de cálculo tributável é ônus da
fiscalização, que deve determinar a base de cálculo com precisão, sem transferir o ônus de
adivinhação da base de cálculo aos contribuintes – o ônus deste é comprovar a natureza daqueles
que não representam receitas também de forma individualizada, a fim de ilidir a hipótese de
omissão de receitas.
A relação conjunta das receitas omitidas por período não permite que a
contribuinte exerça seu direito de defesa de forma individualizada, atraindo a nulidade por vício
material do lançamento, seja por preterir o direito de defesa da contribuinte, seja por descumprir
os requisitos legais para a aplicação da tributação por presunção.
Essa posição, inclusive, foi adotada nos Acórdãos no 1201-002.933 e 1103-00.533.
Desse modo, reconheço a nulidade do auto de infração, por vício material, em razão
de não terem sido individualizados os depósitos bancários que levaram ao lançamento de ofício
por omissão de receitas.

Conclusão
Ante aos fundamentos contidos no voto, conheço do Recurso Voluntário e acolho a
preliminar de nulidade do auto de infração por vício material, em face da ausência de
individualização dos depósitos bancários que compuseram a base de cálculo dos lançamentos de
ofício por omissão de receitas, dando provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 4652
DF CARF MF
Original